Tribunal: TJES
Processo: 5000648-44.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-44.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: CAMILA COSME PESSIM TAMBAROTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000648-44.2021.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO:
CAMILA COSME PESSIM TAMBAROTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL. NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO ARGUIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DO STF. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação Indenizatória proposta por CAMILA COSME PESSIM TAMBAROTI contra o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA com o objetivo de obter o reconhecimento da estabilidade provisória gestacional, com o consequente pagamento de indenização substitutiva e danos morais. Alega a parte autora que ocupou cargo em comissão de "Diretor Escolar CC" entre 2014 e 2020, sendo nomeada novamente em 01/02/2021. Narra que, estando grávida, foi exonerada em 01/04/2021, sob a justificativa de não preencher requisitos de experiência docente exigidos pela legislação municipal (Resolução 01/2013 do CMENV). Assim, busca a parte autora a declaração de ilegalidade da dispensa, o pagamento de indenização substitutiva pelo período de estabilidade e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento; (ii) definir se a alegada nulidade do ato de nomeação afasta o direito à estabilidade gestacional provisória e a consequente indenização substitutiva; e (iii) determinar se a exoneração da servidora gestante enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de nulidade da sentença. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador e cerceamento de defesa não merece ser acolhida. No presente caso, a controvérsia é eminentemente jurídica, e a prova documental acostada é suficiente para o deslinde do feito, autorizando o julgamento antecipado da lide. Além disso, a parte ré não logrou demonstrar qual prova imprescindível teria sido impedido de produzir e o efetivo prejuízo. Rejeita-se a preliminar.

5.
Do mérito. A controvérsia acerca do direito à estabilidade provisória da servidora gestante ocupante de cargo em comissão ou contratada a título precário encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o Tema 542 da Repercussão Geral (RE 842.844), a Corte Suprema fixou a tese de que
"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado."
. Além disso, sabe-se que a estabilidade gestacional visa a proteção objetiva do nascituro e a garantia de subsistência da mãe. Quando a reintegração se torna inviável ou quando exaurido o período de estabilidade, a obrigação de fazer converte-se em obrigação de indenizar. Essa indenização deve corresponder à integralidade da remuneração que a servidora perceberia se na ativa estivesse. Acerto do ato sentencial.

6.
Ademais, não prospera a tese do ente municipal de que a nulidade da nomeação por falta de experiência docente exigida em resolução afastaria a estabilidade. A responsabilidade pela verificação dos requisitos de investidura é da Administração Pública no momento da nomeação. Ao nomear a servidora e usufruir de sua força de trabalho, a parte ré gerou a presunção de legalidade. A posterior anulação do ato, baseada no poder de autotutela, embora possível, não tem o condão de apagar os efeitos sociais e previdenciários decorrentes do labor, tampouco de suprimir a proteção constitucional ao nascituro. Conforme destacado pelo Juízo de origem, a parte ré não pode se beneficiar da própria torpeza, de modo que é correta a sentença ao condenar o município ao pagamento da indenização substitutiva.

7.
Por fim, no que se refere aos danos morais, a sentença merece reforma neste ponto. No caso, embora a servidora gozasse de estabilidade provisória, a exoneração foi motivada por um entendimento jurídico da Administração de que a contratação seria nula por não preenchimento de requisitos legais da Resolução CMENV nº 01/2013. Ainda que tal entendimento tenha sido afastado judicialmente para garantir a indenização da estabilidade, a conduta do município pautou-se em interpretação da legalidade administrativa, não se vislumbrando intenção de perseguir ou humilhar a servidora. Para a configuração do dano moral no âmbito da Administração Pública, é necessária a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias ou o erro administrativo na dispensa, embora gerem transtornos e aborrecimentos, resolvem-se na esfera patrimonial com a devida recomposição, não ensejando, automaticamente, reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, tão somente para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Sem custas e honorários.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)